Tribunal: STF
Processo: Rcl 43218
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que teria desrespeitado a Suspensão Nacional decretada no Tema 264 (RE 626.307, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA). 
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/11): 
    Trata-se de Ação de Cobrança na qual o Reclamado pugnou o pagamento das diferenças dos expurgos inflacionários decorrente dos Planos Econômicos. 
    (...) 
    A decisão reclamada dispôs que o recurso estava apto ao julgamento pois, supostamente, o acordo coletivo homologado pelo STF revogou a decisão de suspensão dos processos em razão do reconhecimento da repercussão geral e, ainda, não mais subsiste o interesse recursal em relação aos recursos interpostos contra as sentenças que julgaram o pedido formulado pelos poupadores procedente para que fosse promovida a restituição das diferenças dos valores devidos em decorrência dos denominados expurgos inflacionários. 
    (...) 
    Tanto a decisão de homologação do acordo como do seu aditivo, não houve a revogação da decisão de sobrestamento dos processos em razão da repercussão geral e, muito menos, afastou o interesse recursal da instituição financeira, como alegado na decisão reclamada. 
    Pelo contrário. Caso o poupador escolha por não aderir ao acordo, os autos deverão permanecer suspensos até o julgamento final da controvérsia pelo STF. 
    (...) 
    Esses autos não estão em fase de liquidação de sentença e nem em fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual o seu prosseguimento e julgamento é indevido, devendo a sentença proferida ser cassada para oportunizar ao apelado a aderir ao acordo ou, se não for o caso, manter o sobrestamento até o julgamento dos recursos repetitivos em trâmite no STF. 
    Ao final, requer que seja concedida medida liminar para suspender os efeitos do processo e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação, cassando a decisão proferida pela 3ª Turma Cível do TJDFT, nos autos do processo 0072416-16.2008.8.07.0001, que violou a decisão proferida pelo STF em sede de Recurso Repetitivo que reconheceu a repercussão geral da matéria e determinou o sobrestamento, em âmbito nacional, de todos os processos que versem sobre a matéria (fl. 14). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 4/9/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o processo encontra-se em tramitação, aguardando o julgamento de recurso interposto. 
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 626.307, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 264 da Repercussão geral, no qual reconheceu a existência da repercussão geral relativa à discussão sobre as diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão.
    O Min. DIAS TÓFFOLI, à época o relator do processo paradigmático, em decisão publicada em 26/8/2010, determinou o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória (DJe de 1º/9/2010).
    Na presente hipótese, assiste razão ao reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação expurgos inflacionários referente ao Plano Verão, controvérsia diretamente relacionada ao objeto do Tema 264 da Repercussão Geral.
    Posteriormente ao decidido no RE 626.307 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada negou provimento ao recurso da parte autora em que pretendia suspender a tramitação do processo (doc. 8, fl. 11), em inconteste afronta à determinação de sobrestamento de todos os processos que versem sobre a controvérsia.
    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 626.307 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA). 
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RCL 41.952, Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 24/7/2020, RCL 39.100, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/2/2020, RCL 21.477, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/3/2019; RCL 22.854, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/2/2016. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0072416-16.2008.8.07.0001, até posterior no RE 626.307 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA). 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente